Tribunal: STM
Processo: 7000659-23.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): GUIDO AMIN NAVES
Órgão julgador: GUIDO AMIN NAVES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus Criminal impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de militar, investigado pela prática, em tese, dos crimes de abandono de posto (art. 195 do CPM) e dano qualificado (art. 259, parágrafo único, do CPM), em concurso de crimes (art. 79 do CPM). O pedido principal da impetração é a remessa dos autos ao Ministério Público Militar (MPM) para oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), na forma do art. 28- A do CPP. O Juízo da Auditoria da 4ª CJM indeferiu a aplicação do ANPP, fundamentado na tese de observância obrigatória firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000 do Superior Tribunal Militar (STM). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o ANPP, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal comum, é aplicável no âmbito da Justiça Militar da União (JMU). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ANPP não se aplica à Justiça Militar, em observância ao princípio da legalidade, afinal, não houve omissão legislativa quando da elaboração da Lei nº 13.964/2019 ao não instituir o Acordo no âmbito desta Justiça Especializada. Isso ficou claro no texto de justificação do Projeto de Lei nº 6.341/2019, que originou a Lei nº 13.964/2019. 4. O entendimento sobre a não aplicação do ANPP na JMU encontra-se consolidado no Enunciado de Súmula de Jurisprudência nº 18 do STM. 5. A inaplicabilidade foi reafirmada por tese jurídica de caráter vinculante, fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000, conforme a obrigatoriedade prevista no art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil. 6. A decisão de primeira instância que indeferiu o requerimento de aplicação do ANPP está em conformidade com a jurisprudência consolidada e vinculante da Corte Castrense, não configurando, portanto, ilegalidade ou abuso de poder a ser sanado por meio de Habeas Corpus. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada, por falta de amparo legal. Tese de julgamento: O ANPP, previsto no art. 28-A do CPP não se aplica na Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A; CPM, arts. 79, 195, 259, parágrafo único; CPPM, art. 18; CPC, art. 927, inciso III; Projeto de Lei nº 6.341/2019. Jurisprudência relevante citada: STM, Enunciado de Súmula nº 18; STM, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000457-17.2023.7.00.0000, de Relatoria do Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, julgado em 19/11/2024.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/11/2025 A
19/11/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000659-23.2025.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: GABRIEL VITOR DE LANA ALVES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 4ª CJM - JUIZ DE FORA
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/11/2025, às 13:30, a 19/11/2025, às 18:00, na sequência 1, disponibilizada no DE
de 28/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E
DENEGAR A ORDEM DE "HABEAS CORPUS", POR FALTA DE AMPARO
LEGAL. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000659-23.2025.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
PACIENTE: GABRIEL VITOR DE LANA ALVES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 4ª CJM - JUIZ DE FORA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
HABEAS
CORPUS
CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP).
INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO
DA ESPECIALIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus Criminal impetrado pela Defensoria Pública da União em
favor de militar, investigado pela prática, em tese, dos crimes de abandono de
posto (art. 195 do CPM) e dano qualificado (art. 259, parágrafo único, do
CPM), em concurso de crimes (art. 79 do CPM). O pedido principal da
impetração é a remessa dos autos ao Ministério Público Militar (MPM) para
oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), na forma do art. 28-
A do CPP. O Juízo da Auditoria da 4ª CJM indeferiu a aplicação do ANPP,
fundamentado na tese de observância obrigatória firmada no Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000 do
Superior Tribunal Militar (STM).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o ANPP, previsto no art. 28-A
do Código de Processo Penal comum, é aplicável no âmbito da Justiça Militar
da União (JMU).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ANPP não se aplica à Justiça Militar, em observância ao princípio da
legalidade, afinal, não houve omissão legislativa quando da elaboração da Lei
nº 13.964/2019 ao não instituir o Acordo no âmbito desta Justiça Especializada.
Isso ficou claro no texto de justificação do Projeto de Lei nº 6.341/2019, que
originou a Lei nº 13.964/2019.
4. O entendimento sobre a não aplicação do ANPP na JMU encontra-se
consolidado no Enunciado de Súmula de Jurisprudência nº 18 do STM.
5. A inaplicabilidade foi reafirmada por tese jurídica de caráter vinculante,
fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº
7000457-17.2023.7.00.0000, conforme a obrigatoriedade prevista no art. 927,
inciso III, do Código de Processo Civil.
7000659-23.2025.7.00.0000
40001378386 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. A decisão de primeira instância que indeferiu o requerimento de aplicação do
ANPP está em conformidade com a jurisprudência consolidada e vinculante da
Corte Castrense, não configurando, portanto, ilegalidade ou abuso de poder a
ser sanado por meio de Habeas Corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada, por falta de amparo legal.
Tese de julgamento: O ANPP, previsto no art. 28-A do CPP não se aplica na
Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar
do acusado.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A; CPM, arts. 79, 195, 259,
parágrafo único; CPPM, art. 18; CPC, art. 927, inciso III; Projeto de Lei nº
6.341/2019.
Jurisprudência relevante citada: STM, Enunciado de Súmula nº 18; STM,
Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
nº
7000457-
17.2023.7.00.0000, de Relatoria do Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, julgado em 19/11/2024.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem de habeas corpus, por falta de
amparo legal.
Brasília, 19 de novembro de 2025.

RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ
n.º 144 de 25/8/2023)
O que o juiz de primeiro grau decidiu: indeferiu a aplicação das regras do
ANPP. O magistrado fundamentou sua decisão na tese firmada pelo Superior Tribunal Militar
(STM) no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.º 7000457-
17.2023.7.00.0000, cuja observância deve ser seguida por todos os juízes e ministros.
O que motivou o Habeas Corpus: a parte autora, o Sd Aer GABRIEL VITOR
DE LANA ALVES, responde a uma Ação Penal Militar (APM n° 7000069-
23.2025.7.04.0004/MG) pelos crimes de abandono de posto e dano qualificado, em concurso
de crimes. A defesa do paciente, a Defensoria Pública da União (DPU), impetrou um Habeas
7000659-23.2025.7.00.0000
40001378386 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Corpus com o objetivo de determinar a remessa dos autos ao MPM para que fosse oferecido
o ANPP, previsto no art. 28-A do CPP. A DPU alegou que houve constrangimento ilegal por
falta de motivação idônea no indeferimento do ANPP.
Qual foi a principal discussão do Habeas Corpus: a questão central em
discussão consistiu em determinar a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP), previsto no art. 28-A do CPP, no âmbito da Justiça Militar da União (JMU).
O que o ministro relator decidiu: o Ministro considerou que não assistia razão à
defesa. Afirmou que o entendimento do Superior Tribunal Militar (STM) é consolidado,
inclusive por meio do Enunciado de Súmula de Jurisprudência nº 18 e da tese vinculante
firmada no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, no sentido de que o ANPP não se aplica à
Justiça Militar da União (JMU). Essa inaplicabilidade é justificada pelo princípio da
especialidade do Direito Processual Penal Militar e pela ausência de previsão do ANPP no
Código de Processo Penal Militar (CPPM), o que é visto como um "silêncio eloquente do
legislador". Também destacou que a justificação do Projeto de Lei nº 6.341/2019, que deu
origem à Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), foi clara ao excluir os "crimes militares" da
aplicação do instituto. O relator concluiu que não houve ilegalidade ou abuso de poder na
decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido. Decidiu no sentido de conhecer e denegar a
ordem de Habeas Corpus por falta de amparo legal.
Resultado final do Recurso: o Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, decidiu, por unanimidade, conhecer e denegar a ordem de habeas corpus,
por falta de amparo legal. Este processo foi julgado em:
Brasília, 19 de novembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela nobre
Defensoria Pública da União em favor do Sd Aer GABRIEL VITOR DE LANA ALVES.
Aponta como autoridade coatora o MM. Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM).
O paciente responde à Ação Penal Militar (APM) n° 7000069-
23.2025.7.04.0004/MG, cuja denúncia oferecida pelo Ministério Público Militar (MPM)
imputa-lhe a prática dos crimes previstos nos artigos 195 e 259, parágrafo único, do Código
Penal Militar, na forma do artigo 79 do mesmo diploma legal (abandono de posto e dano
qualificado em concurso de crimes).
Liminarmente, a impetrante requer que seja determinada a remessa dos autos ao
MPM para oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), na forma do art. 28-A
do CPP, e, se recusado, que se determine a remessa dos autos à Câmara de Coordenação do
MPM, com base no §14 do art. 28-A do CPP.
7000659-23.2025.7.00.0000
40001378386 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A nobre DPU aduz que está ausente motivação idônea para o indeferimento do
ANPP, havendo evidente constrangimento ilegal ao não permitir a celebração do Acordo na
forma do art. 28-A do CPP.
No mérito, pleiteia a confirmação da liminar requerida, com a concessão da
ordem pleiteada.
Por decisão proferida no dia 26/9/2025, indeferi a medida liminar requerida e
determinei que fosse diligenciado junto ao Juízo da Auditoria da 4ª CJM, a fim de que
viessem aos autos informações necessárias ao esclarecimento do alegado pela impetrante
(evento 9).
Em 30/9/2025, chegaram aos autos as informações solicitadas, nos seguintes
termos, em resumo (evento 13, arq. 2):
[...] Especificamente sobre o pedido formulado na petição inicial de Habeas Corpus, esclareço
que o indeferimento da aplicação das regras do Acordo de Não Persecução Penal foi
fundamentado na tese de observância obrigatória firmada no Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas nº 7000457-17.2023.7.00.0000, conforme decisão dessa egrégia
Superior Corte Castrense [...].
Aberta vista à douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, esta manifestou-se
por meio do Parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral Dr. ROBERTO COUTINHO,
ocasião em que pugnou pelo não conhecimento do Habeas Corpus e, no mérito, pela
denegação da ordem (evento 16).
É o relatório.
VOTO
Considero preenchidos os requisitos de admissibilidade, devendo a presente
ação constitucional de Habeas Corpus ser conhecida.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela nobre
Defensoria Pública da União em favor do Sd Aer GABRIEL VITOR DE LANA ALVES.
Aponta como autoridade coatora o MM. Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM).
Em resumo, pugna a impetrante que seja determinada a remessa dos autos ao
MPM para oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), na forma do art. 28-A
do CPP, e, se recusado, que se determine a remessa dos autos à Câmara de Coordenação do
MPM, com base no §14 do art. 28-A do CPP.
A nobre DPU aduz que está ausente motivação idônea para o indeferimento do
ANPP, havendo evidente constrangimento ilegal ao não permitir a celebração do Acordo na
forma do art. 28-A do CPP.
Não assiste razão à nobre DPU. Vejamos.
7000659-23.2025.7.00.0000
40001378386 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como cediço, o Habeas Corpus é ação constitucional de natureza cautelar, cujo
alcance destina-se à garantia do status libertatis.
A utilização desse remédio constitucional é pertinente quando o paciente sofrer
ou estiver na iminência de sofrer injusto constrangimento em sua liberdade de locomoção
física por ato ilegal ou arbitrário.
Atualmente, as jurisprudências dos tribunais pátrios têm conferido maiores
amplitudes e elasticidades ao emprego do Habeas Corpus, de modo a admiti-lo para discutir
possível ocorrência de ilegalidade ou abuso de poder na tramitação de inquérito policial ou
ação penal, como meio de controle de atos processuais que possam resultar em futura
restrição de liberdade do indivíduo.
O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) surgiu no Brasil por meio do art.
18 da Resolução nº 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (posteriormente
alterada pela Resolução nº 183/2018).
A Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019 (conhecida por “Pacote
Anticrime”), inseriu o ANPP no CPP (art. 28-A), surgindo mais um instrumento de justiça
penal negociada no direito processual penal brasileiro.
O ANPP é um negócio jurídico de natureza extrajudicial celebrado entre o
Ministério Público e o investigado, durante a fase de investigação de um ilícito penal,
necessariamente homologado por um juiz, no qual o investigado assume a responsabilidade
do fato delituoso investigado.
O objetivo, em suma, é evitar um processo judicial, desde que o investigado
confesse a prática de um crime e se comprometa a cumprir certas condições para reparar o
dano causado, e, assim, dar uma resposta mais rápida e efetiva à sociedade.
O que se percebe é que o ANPP possui características que não se coadunam
com as especificidades da Justiça Militar da União (JMU), principalmente no que diz respeito
à sua missão, qual seja, processar e julgar os crimes militares definidos em lei, tutelando a
hierarquia e a disciplina militares, princípios basilares, formadores, mantenedores e
constitucionais da definição das Forças Armadas e garantidores do cumprimento de suas
missões.
As peculiaridades que envolvem a JMU não se resumem somente à questão da
especificidade da composição jurídica no âmbito militar, dos bens jurídicos tutelados e dos
sujeitos envolvidos nas demandas judiciais castrenses, mas também conduzem à necessidade
de um maior rigor na aplicação da Lei Penal Militar, para a adequada tutela da hierarquia e da
disciplina, não favorecidos pelas consequências que circundam a aplicação do ANPP na
JMU, conforme explicitado no Acórdão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000.
Dessa forma, este Tribunal já decidiu que não se aplica o ANPP no âmbito desta
Justiça Especializada.
Em 19/8/2022, este Superior Tribunal Militar editou o Enunciado de Súmula nº
18, o qual estabelece:
7000659-23.2025.7.00.0000
40001378386 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.
Antes mesmo da edição da referida Súmula, a Jurisprudência desta Egrégia
Corte já estabelecia a inaplicabilidade do ANPP com base no princípio da especialidade,
considerando a inexistência de omissão do Código de Processo Penal Militar em relação ao
tema, o que permitiria invocar o Código de Processo Penal comum.
Assim já vinha decidindo o STM:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO LIMINAR. CONFUSÃO COM O MÉRITO DA
DEMANDA. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO. OFERECIMENTO DE ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ANPP. INTIMAÇÃO DO MPM. INAPLICABILIDADE DO
ANPP NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. WRIT
CONHECIDO E DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME. Pugnou a Defesa pela concessão de
medida liminar em virtude de estarem supostamente presentes os requisitos do art. 28-A do
Código de Processo Penal, devendo o Ministério Público Militar oferecer o Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), suspendendo, por conseguinte, os efeitos do recebimento da
Denúncia, para determinar o trancamento do processo até decisão final de mérito do HC.
Indeferimento do pedido liminar, sob o fundamento de a medida acautelatória pretendida
confundir-se com parcela do meritum causae. No mérito, a DPU requereu a intimação do
Parquet Milicien para manifestação acerca do Acordo de Não Persecução Penal, novidade
legislativa inserta no art. 28-A do Código de Processo Penal comum, argumentando, para
tanto, que o instituto é aplicável na Justiça Militar da União e que o agente atende aos
requisitos legais exigidos no citado dispositivo. No entanto, o entendimento do STM é de que
o alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do
Processo Penal comum. Não é possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo
Penal Militar, sob pena de violação ao princípio da especialidade, uma vez que não existe
omissão no Diploma Adjetivo Castrense. Habeas Corpus denegado. Decisão unânime.
(HABEAS CORPUS N.º 7000107-63.2022.7.00.0000. Relator(a): MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 07/04/2022. Data de Publicação:
03/05/2022). (Grifos nossos.)
EMENTA: HABEAS CORPUS com pedido liminar. art. 290 do CPM. INAPLICABILIDADE
DO ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) NA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. FALTA DE AMPARO LEGAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ORDEM
DENEGADA À UNANIMIDADE. Paciente denunciado pela prática da conduta tipificada no
art. 290 do CPM impetrou Remédio Heroico com vistas a suspender os efeitos do recebimento
da Denúncia e determinar o trancamento da Ação Penal Militar por força da não aplicação
do Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP). Incabível na Justiça Militar da União o
referido instituto, haja vista que o alcance normativo do art. 28-A do CPP, inserido pela Lei
nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, limita-se somente ao Código de Processo Penal
comum, não sendo possível sua aplicação subsidiária do âmbito da Justiça Castrense, tendo
em vista o Princípio da Especialidade. Precedentes desta Corte Castrense. Ausência de
ilegalidade ou abuso de poder a ser remediado pelo presente Habeas Corpus, posto que
ausente qualquer arbitrariedade na Decisão a quo. Denegada a Ordem. Unânime. (HABEAS
CORPUS N.º 7000701-14.2021.7.00.0000. Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS. Data de Julgamento: 11/11/2021. Data de Publicação: 25/11/2021). (Grifos
nossos.)
Com o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-
17.2023.7.00.0000, julgado em 19/11/2024, foi reafirmada a inaplicabilidade do ANPP no
âmbito desta Justiça Especializada e estabelecido que:
7000659-23.2025.7.00.0000
40001378386 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o sursis processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se aplicam na
Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado
[...]. (Grifo nosso.)
Nesse ponto, é oportuno mencionar que a tese jurídica consolidada no Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas foi a de que o IRDR "tem força vinculante quanto às
decisões dos juízes no âmbito da Justiça Militar da União", fazendo alusão ao art. 927, inciso
III, do Código de Processo Civil, que estabelece:
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas
repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. (Grifo
nosso.)
Além das manifestações desta Égrégia Corte sobre o tema, vale a observância
do texto da Justificação do Projeto de Lei (Projeto de Lei nº 6.341/2019, que também era
conhecido como PL nº 10.372/2018) que originou a Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de
2019 (Pacote Anticrime), que incluiu o art. 28-A ao CPP.
Ao tratar do ANPP, no texto da Justificação, o Legislador foi claro sobre não
aplicação do instituto aos "crimes militares":
[...] São previstas condições que assegurem efetiva reparação do dano causado e a imposição
de sanção penal adequada e suficiente, oferecendo alternativas ao encarceramento. Excluem-
se da proposta os crimes de competência dos Juizados Especiais Criminais, os crimes
hediondos ou equiparados, os crimes militares e aqueles que envolvam violência doméstica ou
cometidos por funcionário público contra a administração pública. [...]. (Câmara dos
Deputados.
PL
nº
10372/2018.
Disponível

em
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?
codteor=1666497&filename=PL%2010372/2018. Acesso em 29.10.2024). (Grifos nossos.)
Assim, confirma-se a hipótese do silêncio eloquente do legislador, no
dispositivo legal, em termos da não aplicabilidade do instituto do ANPP à JMU, em
detrimento da tese de omissão do CPPM quanto ao tema.
A confirmar este aspecto, ressalta-se que a Lei nº 13.964/2019 alterou o art. 18
do CPPM e nada mencionou sobre a aplicabilidade do art. 28-A (ANPP) do CPP comum.
Descabe, portanto, falar em omissão ou esquecimento do legislador quanto à não menção da
aplicação do ANPP nos crimes militares.
Ressalva-se, assim, a índole do processo penal militar, preservando o maior
rigor exigido na apuração dos delitos.
7000659-23.2025.7.00.0000
40001378386 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por outro lado, ainda que se entenda ser cabível o manejo do writ com o
objetivo de sanar possível ilegalidade, para a concessão da ordem de habeas corpus, em tal
hipótese, é necessário que esteja evidente a afronta à lei ou o abuso de poder no ato
questionado. A respeito desses pressupostos, o Código de Processo Penal Militar esclarece:
Art. 467. Haverá ilegalidade ou abuso de poder:
a) quando o cerceamento da liberdade for ordenado por quem não tinha competência para tal;
b) quando ordenado ou efetuado sem as formalidades legais;
c) quando não houver justa causa para a coação ou constrangimento;
d) quando a liberdade de ir e vir for cerceada fora dos casos previstos em lei;
e) quando cessado o motivo que autorizava o cerceamento;
f) quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;
g) quando alguém estiver processado por fato que não constitua crime em tese;
h) quando estiver extinta a punibilidade;
i) quando o processo estiver evidentemente nulo.
Na doutrina, o processualista Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo
Penal. vol. único. 2ª ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p.1.672) esclarece que:
A ilegalidade a que se refere a Constituição Federal (art. 5º, LXVIII) consiste na falta de
observância dos preceitos legais exigidos para a validade do ato ou de alguns deles exigidos
como necessários. Logo, desde que a violência ou a coação decorram de ato que não encontre
amparo na lei, esse constrangimento ilegal será passível de correção pelo remédio heroico do
habeas corpus.
[...]
O abuso de poder é o exercício irregular do poder, podendo restar caracterizado na hipótese
de incompetência do agente para a prática do ato, ou mesmo quando este, em nome da lei,
mas por ela não autorizado, extrapola seus limites. [...]
Como se vê, não se evidencia nenhuma ilegalidade ou abuso de poder na
Decisão proferida pela autoridade judicial que indeferiu o requerimento defensivo de abertura
de vista ao Ministério Público Militar (MPM) para fins de manifestação quanto à aplicação
do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).
No mais, transcrevo trecho do Parecer subscrito pelo ilustre Subprocurador-
Geral Dr. ROBERTO COUTINHO, que adoto como razão adicional de decidir (evento 16 do
HC):
[...] Já temos reiteradamente nos manifestado pela inaplicabilidade do Acordo de Não
Persecução Penal na Justiça Militar da União, face ao Princípio da Especialidade, bem como
pelo entendimento consolidado tanto na Súmula nº 18 dessa Egrégia Corte, assim também
como na Decisão recentemente prolatada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
– IRDR STM nº 7000457-17.2023.7.00.0000, com força vinculante.
7000659-23.2025.7.00.0000
40001378386 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
A Decisão que indeferiu o pleito defensivo de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal
foi bem fundamentada e consoante com o entendimento majoritário dessa Superior Corte
Castrense, que afasta a aplicação do ANPP no âmbito da Justiça Militar da União.
[...]
Ora, é de sabença geral que a propositura do ANPP é prerrogativa do Ministério Público, o
qual, além de oferecer a Denúncia, não recorreu a qualquer medida processual para que fosse
revista a Decisão denegatória do citado Acordo, não podendo, neste momento processual, o
Parquet das Armas ser compelido pelo Judiciário a firmar o referido Acordo, já que dele
desistiu, como, aliás, pela ciência manifestada no Evento 41 da APM, sobre a Decisão que
indeferiu o pleito de aplicação do ANPP, sem recurso ministerial.
Assim, a nosso sentir, a matéria está preclusa nesse aspecto, uma vez que a instrução criminal
foi regularmente instaurada após a oferta e recebimento da Denúncia, bem como pelo fato de
o MPM ter se conformado com a Decisão que julgou improcedente o Pedido, o que se pode
deduzir de entendimento consolidado nessa Superior Corte Castrense.
[...]
Assim, ausente os requisitos para o ANPP, bem como pelo fato de o réu responder ao processo
em liberdade, inexiste também o fumus boni juris e, da mesma forma, o periculum in mora, a
justificar recorrer-se à presente Ação Extrema, por ausência de ilegalidade ou abuso de poder,
constituindo o fato, em tese, crime militar, com indícios suficientes de autoria, devendo seguir
sua regular marcha processual.
[...]
Ademais, da análise da fundamentação da Decisão de primeiro grau, percebe-
se, claramente, que o Magistrado a quo filia-se ao posicionamento deste STM, reafirmado no
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000457-17.2023.7.00.0000.
Esta é a posição desta Egrégia Corte:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ACORDO DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL
(ANPP).
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE.
INAPLICABILIDADE DO ANPP NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. ORDEM DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria
Pública da União em favor de um ex-Cabo do Exército, que responde a duas Ações Penais
Militares por crime de furto (art. 240 do Código Penal Militar). O Ministério Público Militar
ofereceu Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), mas a primeira instância não homologou
o acordo, em observância à tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000/STM, que determinou a inaplicabilidade do instituto na
Justiça Militar da União. A Defesa, então, impetrou o presente Habeas Corpus, postulando a
cassação da decisão. A questão em discussão consiste em determinar se o Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, é aplicável no
âmbito da Justiça Militar da União. O princípio da especialidade impede a aplicação de
institutos do direito comum que não encontram respaldo no ordenamento jurídico castrense. O
Código de Processo Penal Militar não prevê o ANPP, e essa omissão legislativa não pode ser
interpretada como uma lacuna a ser suprida, mas sim como uma manifestação da vontade do
legislador em não estender o instituto à Justiça Militar. O Superior Tribunal Militar já firmou
o entendimento sobre a inaplicabilidade do ANPP na Justiça Militar da União, conforme o
enunciado nº 18 da Súmula do STM. O IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000/STM, com tese de
caráter vinculante, consolidou o entendimento sobre a não aplicação do ANPP na Justiça
7000659-23.2025.7.00.0000
40001378386 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Militar, independentemente da condição do acusado. As decisões monocráticas de Ministros
do Supremo Tribunal Federal sobre o tema não possuem efeito vinculante e nem eficácia erga
omnes, ao contrário do julgamento do IRDR do STM. A decisão que não homologou o ANPP
está em total conformidade com a tese firmada no IRDR e a jurisprudência consolidada do
STM. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de
Processo Penal, não se aplica à Justiça Militar da União, em razão do Princípio da
Especialidade e da ausência de previsão no Código de Processo Penal Militar. Ordem
denegada. Unânime. (HABEAS CORPUS CRIMINAL N.º 7000407-20.2025.7.00.0000.
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de Julgamento: 28/08/2025. Data de
Publicação: 03/09/2025.)
Dessa forma, não deve ser concedida a ordem, pois não restou evidenciada
qualquer ilegalidade ou abuso de poder na decisão proferida pela autoridade apontada como
coatora.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de denegar a ordem de Habeas
Corpus por falta de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001378386v11 e do código CRC 18e9ccc2.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 02/12/2025, às 18:19:57
7000659-23.2025.7.00.0000
40001378386 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR